Tribunal: TJMT
Processo: 1013791-20.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013791-20.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LOSLAINE DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 023.057.171-99 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PROVEITO ECONÔMICO ÍNFIMO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE - OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DOS §§2º E 8º DO ART. 85 DO CPC/2015.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 CPC/2015 (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019).

2. No caso, o proveito econômico obtido pela parte autora foi de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária - seguro DPVAT, e os honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), à luz do §8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

3 – A sentença foi confirmada em sede do Apelo por decisão monocrática, a fim de prestigiar o labor do profissional e em respeito à natureza alimentar de que se reveste a verba honorária, sem olvidar a razoabilidade e a proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º 0027230-52.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da decisão em que neguei provimento ao Apelo interposto pela empresa Agravante, mantendo a sentença que arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta por
Loslaine Domingues de Oliveira
.

O Agravante almeja, em breve síntese, a reapreciação da matéria pelo colegiado, sob o argumento de que a verba honorária deve ser fixada nos estritos termos do § 2.º, do artigo 85 do Código de Processo Civil e que o tema se encontra afetado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
Tema 1046
).

Contrarrazões sob o Id. 61171003.

É o relatório.

Cuiabá, 29 de novembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LOSLAINE DOMINGUES DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT
em desfavor

da

PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS
, alegando ter sido vítima de acidente automobilístico em 22/01/2017, o que lhe causou invalidez
permanente
. Dessa forma, requereu a indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A
perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a Agravada apresenta "
incapacidade física como residual (10%) em estrutura crânio facial e, também, residual (10%) no ombro direito
"
.

Diante deste quadro, o pedido foi julgado parcialmente procedente e fixada a indenização, nos termos da lei de regência (lei n. 6.194/74), em R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Outrossim, atribuiu-lhe, ainda, o ônus sucumbencial (custas e honorários),e a verba honorária foi arbitrada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que deu azo à interposição de recurso quanto ao último ponto.

Em decisão monocrática (ID. 50197457), mantive incólume o
decisum
, pelos seguintes fundamentos
:

[...] Como é cediço, a sucumbência recíproca é caracterizada quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, conforme preceitua o artigo 86 do CPC/15.

No caso, vê-se que o Autor formulou apenas um pedido principal, que é a indenização securitária, no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e obteve parte desse valor.

Ocorre que esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca. Isso porque, o valor do seguro obrigatório DPVAT sofre variação conforme percentual quantificado na perícia judicial.

Por isso, o entendimento deste Tribunal tem sido pela aplicação do verbete sumular 326 do STJ, também às indenizações securitárias,
verbis
: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Nesse sentido colaciono os precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO
– QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
(...)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1032078-31.2017.8.11.0041. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019 – sem grifo no original).

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
(...)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 0039578-05.2016.8.11.0041. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE 01/02/2019 – sem grifo no original).

Assim,
a apelante deve suportar o ônus da sucumbência em sua integralidade
, conforme consignado na sentença recorrida.

No que tange ao valor dos honorários, é cediço que o artigo 85, § 8.º, do CPC/15 determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do mesmo Diploma Legal,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(.
..)

§ 2.º
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(sem grifo no original)

Na hipótese, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 1.687,50 - um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), ainda que no percentual máximo de 20% permitido em lei, a verba honorária seria ínfima.

Vale salientar que essa verba deve “
traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares
”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).

Assim, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2017, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
tem-se que a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) não comporta reparos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, tendo em vista que o objeto do Apelo diz respeito apenas aos honorários advocatícios que se pretendia reduzir, para evitar
reformatio in pejus
, não cabe majoração da verba honorária.

De proêmio, adianto que não assiste razão à Agravante quando afirma ter havido afetação da matéria em razão do
Tema n. 1046
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que a temática foi cancelada diante da inadmissibilidade do Recurso Especial, conforme se colhe do
site
da Corte Cidadã.

Feita essa consideração,
em que pesem aos argumentos lançados pela Agravante, não vejo motivo para alterar a decisão agravada, que está lastreada
no princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, na hipótese, consoante exposto, a Autora da demanda formulou unicamente o pedido de recebimento de indenização do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e teve reconhecido o direito ao valor de
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, após a realização da Perícia Médica.

Impende frisar que embora a Agravada tenha indicado o montante máximo para fins de indenização do seguro obrigatório (R$ 13.500,00), trata-se de mera estimativa, pois o valor devido depende do laudo pericial ou avaliação médica
(ID. 49815561).

Nesses casos, esta Corte, com suporte no Verbete sumular 326, do Superior Tribunal de Justiça, tem consolidado entendimento que a condenação em quantia abaixo do pleiteado pela parte não caracteriza sucumbência mínima.

Nesse sentido colaciono precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO
– QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

Na mesma toada, cito os apelos: n.º 1032078-31.2017.8.11.0041, 3.ª Câmara de Direito Privado, DJE 27/06/2019; n.º 0039578-05.2016.8.11.0041, 4.ª Câmara de Direito Privado, DJe de 01/02/2019.

Na hipótese, a Juíza singular fixou os honorários advocatícios consoante a regra subsidiária estabelecida no artigo 85, § 8.º, do CPC, pois, do contrário, se estipulados em percentual da condenação (R$ 1.687,50), ainda que no patamar máximo (20%), a verba seria irrisória, qual seja, R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa que deve
“traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”.
(STJ, REsp. 147.346/PR).

A verba honorária arbitrada pela Juíza singular (R$ 1.500,00) e ratificada na decisão recorrida, encontra ressonância nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o lapso temporal dispendido e o trabalho desenvolvido pelo profissional.

Neste sentido, transcrevo o seguinte excerto:

DESNECESSIDADE DE REVISÃO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte já firmou entendimento de que, em casos excepcionais,
é possível a revisão dos honorários advocatícios quando se tratar de valor fixado de modo irrisório, inapto a remunerar condignamente o patrono da parte e atentatório à dignidade da justiça
, ou exorbitante, cujo pagamento se torne excessivamente penoso ao vencido. (AgInt no AREsp 400.126/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018).

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020